Tribunal: TJDFT
Processo: 0703436-85.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703436-85.2023.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JESSICA SANTOS MOTA MAGALHAES RECORRIDO: SABRINA BARROS FELICIO DECISÃO Vistos, etc. Intime-se a parte agravada para que se manifeste sobre o Agravo Interno, nos termos do art. 81, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, devendo o atual patrono anexar o instrumento de procuração conforme noticiado na petição ID 57781170. Prazo 15 (quinze) dias. Após a juntada de novo instrumento de procuração aos autos pela recorrida, providencie a Secretaria a exclusão da Dra. Sandra Maria Soares dos Santos, OAB/DF 38335, do cadastro do Pje. Defiro o pedido da recorrente formulado na petição ID 57185759, e determino à Secretaria que proceda ao desentranhamento da petição ID 57183825. I. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito